Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ATOS ADMINISTRATIVOS. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA.
1. Não compete ao Poder Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo em substituição à comissão examinadora do concurso público,.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira.
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter deve observar o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).
4. Apelação de Carlos Fernando da Rocha Pimentel desprovida. Apelação da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes provida.